Tribunal: STF
Processo: ARE 1565217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. INVALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. A parte ora agravante aduz, em apertada síntese, que “a hipótese dos autos se enquadra na ressalva da modulação estabelecida no julgamento do Tema [919]. Isso porque a exceção de pré-executividade não tem natureza de ação autônoma e a execução fiscal foi ajuizada em 2021, bem como a ora agravante ajuizou ação anulatória em 2016, para discutir a exata mesma taxa em discussão na presente ação, conforme expressamente reconhecido por esse Eg. STF no julgamento do ARE 1.527.385/SP” (grifos acrescentados).



    A parte agravada apresentou contrarrazões.



    À luz dos argumentos recursais suso referenciado, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, ao passo em que JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, ato contínuo, avanço ao reexame do mérito do agravo em recurso extraordinário outrora manejado.



    Nesse viés, friso se tratar de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Itapevi - Taxa de fiscalização e funcionamento dos exercícios de 2017, 2018 e 2020 - Uso e ocupação do solo urbano pelas Estações Rádio Base - Necessidade de observância às leis de interesse local - Fiscalização decorrente do exercício do poder de polícia dos Municípios que não se confunde com as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações - Previsão do fato gerador na Lei Municipal nº 34/2005 - Legitimidade da cobrança - Tema 919 do STF que ressalvou a competência municipal para instituir taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão - Sentença reformada - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; 21, inciso XI; 22, inciso IV; e 30, inciso VIII, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte e que incidiriam os óbices das Súmulas 279, 280 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Inicialmente afasta-se a alegação de falta de interesse de agir superveniente da municipalidade em virtude do ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal nº 1000748-22.2016.8.26.027, transitada em julgado em 27/11/2023 (fls. 127/137), no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da instituição e cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento do exercício de 2014, consoante constou da r. sentença de fls. 195/197, pois esta execução fiscal refere-se aos exercícios de 2017, 2018 e 2020.



    (...)



    Saliente-se que cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal 9.472/97.



    Neste diapasão, o Município de Itapevi, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de funcionamento de estabelecimentos, aqui discutida, por meio dos artigos 129 e seguintes da Lei Complementar nº 34/2005, in verbis:



    (...)



    Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da apelada devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.



    (...)



    Senão por isso, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento do Tema 919 foram modulados para produzirem efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 9/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então, enquanto a execução fiscal impugnada foi ajuizada anteriormente.



    De rigor, então, a reforma da sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade possibilitando o prosseguimento da execução fiscal.”



    Com efeito, esta Corte, no julgamento da ADI 3.110, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou que Estados não têm competência para estabelecer condições para instalação de antenas transmissoras de telefonia celular a pretexto de proteger a saúde da população.



    Posteriormente, no julgamento do RE 1.370.232, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 13/9/2022, paradigma do Tema 1.235 de repercussão geral, que versava acerca da fiscalização municipal sobre instalação de estações rádio base, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Não obstante, no posterior julgamento do RE 776.594, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, Tema 919 de repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que “As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’.



    6. Recurso extraordinário provido.”



    In casu, em cotejo com o panorama jurisprudencial suso citado, vê-se que a taxa municipal é cobrada diante da fiscalização do funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.



    Demais disso, a parte ora recorrente demonstrou que o débito fiscal executado foi objeto de ação anulatória ajuizada em átimo anterior ao marco temporal fixado para modulação de efeitos da decisão prolatada no RE 776.594 (9/12/2022), como desponta de acórdão juntado aos autos (Doc. 2, fls. 127/136), que, diversamente do quanto consignado no acórdão recorrido, prolatado em posterior exceção de pré-executividade, não se limitara ao exercício de 2014. Por oportuno, transcrevo a parte dispositiva do acórdão proferido nos autos da referida ação anulatória:



    “Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau, para que seja declarada a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização de funcionamento (TFF) e a ilegalidade da taxa de fiscalização de localização e instalação (TFI) instituídas pela Municipalidade de Itapevi, anulando-se todos os lançamentos efetivados contra a apelante. Fica a Municipalidade condenada a não mais lançar qualquer valor devido a título de TFF contra a apelante, bem como a título de TFI, até que, neste último caso, seja sanado o vício de ilegalidade apontado no Acórdão.” (grifos acrescentados)



    Assim, deve se aplicar ao caso a tese firmada por esta Corte no Tema 919 de repercussão geral, assim redigida: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    Nesse diapasão, verte a jurisprudência atualmente prevalente nas turmas do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO. ADI 3.110. TEMAS 919 E 1.235/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário formalizado pela empresa TIM Celular S.A, para afastar a cobrança da taxa de renovação de licenciamento de estações rádio base, em conformidade com a jurisprudência firmada pelo STF na ADI 3.110 e nos Temas 919 e 1.235/RG. 2. A parte agravante sustenta que os Municípios têm competência para instituir taxas de fiscalização e instalação de torres e antenas de telecomunicações, em razão de seu poder de polícia para fiscalizar o uso e a ocupação do solo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui competência para instituir taxa de renovação de licenciamento de estações rádio base (ERB), fundamentada no exercício do poder de polícia sobre uso e ocupação do solo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O STF firmou entendimento no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, disciplinar a instalação de antenas e equipamentos necessários à prestação desse serviço, bem como instituir as respectivas taxas (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 919/RG). 5. No julgamento do RE 1.370.232 (Tema 1.235/RG), o STF fixou tese reconhecendo a inconstitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre implantação de estação rádio base, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1.495.862-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/6/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. INCONSTITUCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra acórdão que manteve a validade da cobrança, pelo Município de Aparecida/SP, de Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2012 a 2015, com fundamento na competência municipal para legislar sobre uso do solo urbano e posturas administrativas. O acórdão recorrido entendeu pela legalidade da exação com base nos arts. 30, I e VIII, da Constituição Federal, mantendo a presunção de certeza e liquidez da CDA e a higidez do título executivo. O recurso extraordinário foi interposto pela empresa contribuinte, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança por invasão da competência legislativa da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Aparecida/SP possui competência para instituir taxa de fiscalização e funcionamento sobre Estações Rádio Base (ERBs), à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral é aplicável ao caso, considerando que a cobrança se refere a exercícios anteriores à sua publicação. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios disciplinar ou instituir taxas relacionadas à atividade. 4. A tese firmada pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral estabelece que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência exclusiva da União, sendo inconstitucional a cobrança municipal. 5. A Lei Federal nº 13.116/2015, em seu art. 4º, reforça que a regulamentação e fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações compete exclusivamente à União, sendo vedado aos Municípios impor condicionamentos que afetem a operação das redes. 6. A exação em debate, embora formalmente justificada como instrumento de controle urbano, materialmente recai sobre serviço de telecomunicações, invadindo, assim, a esfera de competência da União. 7. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que a competência municipal para legislar sobre uso do solo urbano não autoriza a instituição de taxas sobre serviços regulados em âmbito federal. 8. A modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 919 não se aplica ao caso, pois a cobrança foi questionada antes da publicação do referido precedente. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso provido, para acolher os embargos à execução. Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) por Municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A competência municipal para regular o uso do solo urbano não autoriza a cobrança de taxa que incida sobre aspectos técnicos e operacionais dos serviços de telecomunicações. 3. A tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral aplica-se aos casos em que a cobrança foi impugnada antes de sua publicação.” (RE 1.466.293-AgR, Segunda Turma, Redator do acórdão Min. André Mendonça, DJe de 21/5/2025)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do entendimento firmado por esta Corte nos Temas 919 e 1.235, no sentido de reconhecer a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.” (RE 1.488.120-AgR, Segunda Turma, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2025)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário. Lei do Município de Campinas. Taxa municipal. Instalação de antenas. Limites de exposição à radiação. Competência da União. Inexigibilidade do tributo. Precedentes. 1. Nos termos do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, consignou-se que os municípios não podiam, com o argumento de estarem tratando de assuntos de sua competência, invadir, ainda que disfarçadamente, a competência da União e adentrar em matéria relativa à fiscalização do funcionamento das torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou aos limites da exposição humana à radiação emitida por antenas transmissoras de telefonia celular. 2. Agravo regimental provido para, dando-se provimento ao recurso extraordinário, se declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 20, § 11, da Lei nº 11.749/03 do Município de Campinas, com a redação conferida pela LC nº 61/14, e, assim, reconhecer a inexigibilidade da cobrança, com base nesse dispositivo, da taxa de renovação de licença de instalação de antenas de telefonia. 3. Foram invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença.” (RE 1.492.288-ED-AgR, Segunda Turma, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 11/3/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 261, 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.510.473-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB. LEI Nº 3.750/1971 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SANTOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971, ante alegação de violação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971. III. Razões de decidir. 3. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nos termos da Tese 919 da repercussão geral ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei municipal nº 3.750/1971, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1.505.214 AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Flávio Dino, DJe de 11/10/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE - ERBS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 2.134/2011. TAXA DE POLÍCIA GENÉRICA PARA FISCALIZAR A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ANTENAS, E NÃO PARA FISCALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. A Lei complementar 2.134/2011, do Município de Nhandeara, Estado de São Paulo, instituiu a Taxa de Licença para Funcionamento de Agências Bancárias, Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, e dá outras providencias. 2. A controvérsia constitucional reside em saber se os entes federativos descentralizados (Estados, Municípios e Distrito Federal), à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, podem disciplinar o conteúdo posto nos dispositivos impugnados; ou se essas normas dispõem sobre tema inserido na competência privativa da União para dispor legislativamente sobre telecomunicações e para explorar tais serviços. 3. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade. 4. Não se deve adotar compreensão excessivamente restritiva em assuntos de competência legislativa privativa da União como telecomunicações e energia elétrica que inviabilize o exercício de competência legislativa suplementar pelos entes federativos descentralizados, notadamente quando edita normas voltadas à proteção do meio ambiente, do consumidor e/ou do planejamento urbano. 5. No controle de constitucionalidade das legislações locais é extremamente relevante fazer uma análise estrutural da norma impugnada. Isso porque, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063, este TRIBUNAL assentou que são inconstitucionais normas que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 6. No caso em exame, a taxa de polícia instituída é genérica para fiscalizar a instalação e exploração de antenas, e não para fiscalizar o planejamento urbano, como entendeu o acórdão recorrido. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se dá provimento para conhecer e prover o Recurso Extraordinário a fim de acolher os Embargos e extinguir a Execução.” (RE 1.486.365-ED, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/10/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (RE 1.450.906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada por mim proferida, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, com lastro no art. 932, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, PROVEJO o agravo em recurso extraordinário, para, desde já, PROVER o recurso extraordinário, restabelecendo a sentença de primeiro grau de jurisdição, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente